Tribunal: TJDFT
Processo: 0713564-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RETENÇÃO DE PREÇO PAGO DA ARREMATAÇÃO. DESCABIMENTO. BAIXA DE RESTRIÇÕES EM MATRÍCULA DO IMÓVEL ARREMATADO. IMPOSSIBILIDADE. PENA DE USURPAÇÃO DA JURISDIÇÃO DE JUÍZO DISTINTO E VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo contradição, nem obscuridade e, menos ainda, omissão.
2. No tocante a eventual interposição de recurso especial, o prequestionamento da matéria impõe que haja alguma hipótese legal para os declaratórios, o que não ocorre no caso. De todo modo, o art. 1.025 do Código de Processo Civil estabelece o prequestionamento capaz de preencher o requisito para o conhecimento.
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.